Tribunal: TCU
Processo: 015.660/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 009.192/2006-8 - Acórdão AC-2747/2009-PL, item 9.3

Inteiro teor:
Acórdão 1905/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/92, c/c o art. 218 do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em expedir certificado de quitação à Cíntia Campos Mendes, ante o recolhimento parcelado da multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) que lhe foi cominada mediante o Acórdão 2747/2009-TCU-Plenário (peça 1, páginas 52 a 54), de acordo com os comprovantes de recolhimento parcelado acostados às peças 24 a 30, a consulta ao SISGRU (peça 31), bem como com a instrução e os pronunciamentos da unidade instrutiva e do Ministério Público/TCU às peças 35 a 37 destes autos. 1. Processo TC- Processo 015.660/2025-7 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: Cíntia Campos Mendes (XXX.524.903-XX). 1.2. Interessado: Secretaria de Controle Externo do Tcu/ma (00.414.607/0008-94). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Palmeirândia - MA. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.